Tribunal: TJDFT
Processo: 0005193-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005193-31.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRANDA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Defiro o requerimento do embargante Miranda Serviços Empresariais Ltda – EPP (ID 15133194), inclua-se o processo na pauta para julgamento presencial. Brasília, 23 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator